Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703136-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0700335-83.2022.8.07.0018, id 118320243). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 13/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR